Tribunal: TJMT
Processo: 1025292-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025292-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO - CPF: 806.278.387-15 (AGRAVANTE), KELIA CRISTINA KIRSCH - CPF: 025.398.589-70 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), SILVIO SOM CRUZ E SILVA - CPF: 006.337.681-46 (AGRAVADO), NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.011.330/0001-57 (AGRAVADO), MARCOS (AGRAVADO), MARCELO S P (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL - CPF: 009.892.261-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CARNIEL - CPF: 009.617.541-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

1. “
Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. Precedentes.
”

(STJ - AgInt no AREsp: 986891 SC 2016/0249730-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2017, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2017)

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Alcides Soares de Souza Neto e Kélia Cristina Kirsch
contra a r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT nos autos da ação de reintegração de posse no 1000672-25.2020.8.11.0093, proposta em desfavor de
Paulo Silvo Som Cruz e Silva, Nova Agricola Comérco e Representações LTDA e outros
que indeferiu o pedido de reintegração de posse.

Os agravantes esclarecem que trata-se na origem de “
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar
, ajuizada por
Alcides Soares de Souza Neto
e
Kelia Cristina Kirsh
(ora Agravantes) em desfavor de
Silvio Som Cruz e Silva, Marcos
(qualificação ignorada),
Marcelo S. P.
(qualificação ignorada) e
Nova Agrícola Comercio e Representações LTDA,
objetivando a sua reintegração no exercício de fato sobre a posse de uma parcela de 67ha (sessenta e sete hectares) destacada de um imóvel rural de 3.121ha (três mil cento e vinte e um hectares).” (Id. 68085485, pág. 5)

Afirmam que a aquisição do imóvel iniciou em 2003 e posteriormente comparam as demais áreas nos anos de 2008, 2010 e 2012, de forma que passaram a explorar economicamente o imóvel por intermédio de implementação e ampliação dos atos inerentes à função social, promovendo a limpeza das áreas outrora ocupadas por pastagens, mecanizando-as para exercer atividades pecuárias. Além disso, “o grupo erigiu várias benfeitorias sobre o seu imóvel rural, visando implementar e ampliar a extensão agrícola e propiciar a melhor utilização do imóvel, delimitando
in loco
suas divisas,
construindo porteiras, sede com casa, silos para grãos, cercas, afixando placas de identificação, promovendo a limpeza das estradas para separar áreas de vegetação e destinadas ao plantio, barracões, depósitos, hortaliças e plantas frutíferas, etc., conforme fotografias e
Ata Notarial de Constatação
anexas.”
(Id. 68085485, pág. 6, destaques no original)

Sustentam que em meados do mês de Setembro de 2020 tomaram ciência de uma tentativa de georeferenciamento dentro dos limites da propriedade (Fazenda Alvorada)
sobrepondo-a em uma parcela de aproximadamente 67ha (setenta e sete hectares), em nome da Requerida
Nova Agrícola Comércio e Representações Ltda. T
al tentativa foi imediatamente repelida pelos Agravantes por intermédio da
Impugnação ao Georreferenciamento
(anexo), momento em que foi pleiteado o cancelamento da inócua sobreposição.

Argumentam que “
além de integrar e estar coligado fisicamente com a
Fazenda Alvorada,
tal parcela (de 67ha) sempre foi destinada ao plantio de grãos pelos Agravantes (o que é público e notório na região), encontrando-se inteiramente com solo exposto (consolidado), estando bem delimitada por divisas e, além disso, por cercas e uma porteira (que, como veremos, foi arrancada pelos Agravados –
Ata Notarial
anexa).”
(Id. 6885485, pág. 7, destaques no original)

Pontuam que antes da invasão os Agravantes encontravam-se em preparação para plantar na referida parcela de 67ha, tanto que nesta mesma área estavam depositados todos os insumos necessários para sua efetivação.

Aduzem que “
na data de 30/09/2020
, por volta das 06:00h (seis horas da manhã), ao deslocar-se à
Fazenda Alvorada,
o Agravante
Alcides Soares
constatou a existência de rastros de veículos estranhos na estrada interna de seu imóvel e, percorrendo-a
, foi surpreendido pela destruição de uma porteira e das cercas delimitadoras (fotografias integrantes da
Ata Notarial
anexa). Ao aproximar-se do local, então, percebeu que duas pessoas (Agravados

Marcos
e
Marcelo
) haviam invadido a referida parcela de 67ha (sessenta e sete hectares) da
Fazenda Alvorada
no período noturno, levando e depositando no local um contêiner, destruindo as cercas e a porteira, removendo a placa originária e instalando outra com os dizeres
“Fazenda Velho Pai”
(a qual, ressalta-se, nunca existiu na região).”
(Id. 6885485, pág. 8, destaques no original)

Relatam que manejaram a ação de reintegração de posse, entretanto, o magistrado de primeira instância, sem realizar audiência de justificação prévia, em flagrante ofensa ao artigo 562 do CPC, indeferiu a liminar deixando de levar em contra a situação de posse dos agravantes.

Mencionam que embora tenham explicitado sua posse de fato a decisão agravada versou somente sobre a Certificação no Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF, certificação esta que foi impugnada e efetivamente cancelada pela autoridade responsável.

Defendem que estão presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil de forma que deve ser deferida a antecipação de tutela para reintegrá-los na posse da área invadida, de forma alternativa pedem seja determinado que a imediata e urgente realização de audiência de justificação prévia.

Requerem seja concedido a tutela de urgência para conceder o efeito ativo ao recurso e determinar a reintegração de posse em favor dos agravantes, de forma sucessiva pedem para que seja determinada com a máxima urgência a realização de audiência de justificação prévia. No mérito pugnam pela reforma da decisão agravada.

O Exmo. Dr. Alexandre Elias, relator em substituição legal, proferiu decisão monocrática anulando a decisão de origem (Id. 68511561, pág. 5).

Contra essa decisão Kelia Cristina Kirsch e Alcides Soares de Souza Neto opuseram embargos de declaração que foi julgado monocraticamente e acolhido para determinar a reintegração de posse aos agravantes sob o fundamento de que “prepararam a terra para o cultivo da safra 2020/2021, havendo, inclusive empregado todos os insumos e produtos agrícolas, consoante demonstram os documentos juntados tais como fotografias, notas fiscais e Ata Notarial.” (Id. 68857451).

Com o término da convocação da Portaria 596/2020-PRES os autos vieram redistribuídos (Id. 72288973).

Alcides Soares de Souza Neto e Kelia Cristina Kirsch peticionaram nos autos para informar o endereço dos agravados e postular pela intimação por edital dos interessados (Id. 75071959).

Nova Agrícola Comércio e Representações LTDA (Id. 75303485).

Alcides Soares de Souza Neto e Kelia Cristina Kirsch acostaram nos autos instrumento de acordo entabulado com a agravada Nova Agrícola Comércio e Representações LTDA (Id. 111791987).

O recurso foi julgado prejudicado em relação à empresa Nova Agrícola Comércio e Representações LTDA (Id. 115535487).

Vanessa Caroline Rocha Machado Carniel e Douglas Carniel apresentaram recurso de agravo interno (Id. 118257495) que não foi conhecido, pois os peticionantes não são partes no processo de origem (Id. 119504495).

Vanessa Caroline Rocha Machado Carniel e Douglas Carniel peticionaram nos autos requerendo a sua habilitação como assistentes litisconsorciais (Id. 121266481). Alcides Soares de Souza Neto e Kelia Cristina Kirsch se manifestaram (Id. 128165655).

O pedido foi indeferido (Id. 135440150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A situação retratada nos autos remete à posse nova, pois a ação foi proposta dentro de ano e dia do esbulho, de forma que, nos termos do artigo 558 do CPC, a concessão da liminar possessória está condicionada a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do requerente, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e perda da posse para as ações de reintegração de posse.

Pois bem.

O recurso deve ser provido em seu pedido alternativo.

Isso é assim, porque entendo necessária a realização de audiência de justificação para posterior análise do pedido liminar de reintegração de posse.

Acerca da análise de liminar possessória, a segunda parte do artigo 562 do CPC prevê que o indeferimento de liminar em ação de manutenção e reintegração de posse somente é possível após a realização de audiência de justificação prévia. Confira-se:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração,
caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
. (Destaquei)

Da leitura do dispositivo se depreende que, quando a instrução da petição inicial for suficiente para convencer o Magistrado da plausibilidade das alegações do demandante é dispensável a oitiva do autor para justificar seu pedido.

Caso contrário, na hipótese de não se perceber elementos suficientes ao deferimento, deverá o Juiz da causa determinar a realização da audiência de justificação obrigatoriamente.

É justamente o caso dos autos, pois não verifico a presença de elementos suficientes ao deferimento da liminar possessória neste recurso.

Frise-se que a decisão proferida pelo Dr. Alexandre Elias determinou a reintegração de posse aos agravantes sob o fundamento de que “prepararam a terra para o cultivo da safra 2020/2021, havendo, inclusive empregado todos os insumos e produtos agrícolas, consoante demonstram os documentos juntados tais como fotografias, notas fiscais e Ata Notarial.” (Id. 68857451).

Todavia, nessa decisão não fora feito a análise de todos os requisitos do art. 561 do CPC o que, a meu sentir, somente poderá ser feito após a realização de audiência de justificação prévia.

Além disso, o magistrado de primeira instância ao não determinar a realização de audiência de justificação prévia na hipótese de indeferimento da liminar divergiu da jurisprudência do STJ quanto ao tema, firmada no sentido de que, se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações (AgRg no AREsp 785.261MT, 3a Turma, DJe de 9122015; AgRg no AREsp 38.991MT, 4a Turma, DJe de 2682014; REsp 900.534RS, 4a Turma, DJe de 14122009).

Colaciono julgado do STJ no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA DE RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. [...] 5 -
Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. Precedentes.
6 - Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (STJ - AgInt no AREsp: 986891 SC 2016/0249730-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2017, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2017)

Nesse contexto, havendo indícios iniciais da posse e da data da turbação, sem que tenham sido esclarecidos satisfatoriamente os fatos, detecta-se a necessidade da oportunização da audiência de justificação para oitiva das testemunhas, nos termos do art. 562 do CPC, em homenagem aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Com essas considerações,
REVOGO
a liminar anteriormente deferida e
DOU PROVIMENTO
ao recurso no pedido sucessivo e determino o retorno dos autos à origem para a designação de audiência de justificação, com posterior apreciação do pedido de liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022